Tribunal: TJDFT
Processo: 0722502-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722502-85.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: KANAME MORIYAMA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação individual provisória de sentença coletiva (processo n. 0732558-48.2019.8.07.0001), referente à ação civil pública n. 94.008514-1, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante, homologou os cálculos e determinou o fim da fase de liquidação. Em suas razões recursais (ID 27266295), o agravante aduz que as contas gráficas das operações indicam a existência de devoluções parciais já efetuadas pelo banco, conforme se observam das rubricas descritas como “devolução lei federal 8.088”. Argumenta que os valores devolvidos decorrem da diminuição do índice de 84,32% para 74,60% em março de 1990. Alega que o perito, à ocasião da elaboração do laudo, não efetuou a compensação entre os indébitos apurados e aqueles valores já devolvidos pelo ora recorrente, a despeito dos pareceres técnicos coligidos aos autos. Abaliza que as devoluções devem ser consideradas nos cálculos, independentemente da existência ou não da concordância do mutuário. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que a manutenção da r. decisão acarretará o início do cumprimento de sentença com valor superior ao realmente devido ao agravado, e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão. Preparo recolhido (ID 27266292). Ressalta-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria por força da prevenção, porquanto julgados anteriormente diversos recursos interpostos contra decisões proferidas no processo de origem (AI n. 0723650-05.2019.8.07.0000, AI n. 0723650-05.2019.8.07.0000 e AI n. 746709-85.2020.8.07.0000). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Ademais, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, vislumbram-se, em um juízo de cognição sumária, presentes os reportados requisitos. Isso porque, da análise dos autos de referência, evidencia-se que constam dos demonstrativos de conta vinculada rubricas que indicam devolução de valores referente à Lei Federal n. 8.088/90, cabendo maior perquirição, pelo órgão colegiado, acerca da consideração do importe nos cálculos, com o fito de obstar enriquecimento sem causa. Além disso, exsurge, de plano, o perigo de dano alegado pelo agravante, porquanto o início do cumprimento de sentença indicando eventual valor a maior possui o condão de acarretar prejuízo a ambas as partes, ressaltando-se que há enorme discrepância entre o valor indicado pelo banco agravante e aquele apurado pelo perito judicial. Com efeito, afigura-se, ao menos nesta fase de análise prévia, estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, aptos a viabilizar a concessão do pleito vindicado. Desse modo, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do seu julgamento por esta d. 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem-me conclusos. Brasília/DF, julho de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora